Tribunal: TJDFT
Processo: 0025937-23.2012.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. PARTIDO POLÍTICO. EDIÇÃO DE LIVRO. VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PUBLICADAS. CONTROVÉRSIA. PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.

I – O julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do pedido de produção de prova oral, cuja necessidade já havia sido decidida pelo e. STJ, configurou inequívoco cerceamento do direito de defesa, art. 5°, inc. LV, da CF, a impor a declaração de nulidade do processo.

II – Apelação provida.